Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-36.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702729-36.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA APELADO: IZALIA ALVES DE SOUSA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os dados constantes na Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id 28670019 – p. 1 não coincidem com as informações constantes no Comprovante de Pagamento de Boleto acostado no Id 28670020 – p. 2 acostado pelo réu/apelante CONSORCIO HP - ITA. Dessa forma, intime-se o réu/apelante CONSORCIO HP - ITA. para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC), acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo a data da Guia de Custas e Emolumentos/Guia Recurso de Id 28670019 – p. 1, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora